Tribunal: TJES
Processo: 0010713-48.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010713-48.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ELIZABETH LUIZ DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. QUEDA EM BUEIRO DANIFICADO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais movida por cidadã que sofreu queda em bueiro danificado, condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, reconhecendo culpa concorrente da vítima e afastando o pedido de pensão vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do Município, diante de omissão na conservação de via pública, é objetiva ou subjetiva; (ii) estabelecer se há culpa exclusiva da vítima capaz de afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, aplica-se tanto a atos comissivos quanto omissivos, conforme jurisprudência consolidada do STF, mediante a teoria do risco administrativo.

A conservação da malha viária é dever jurídico específico do Município, sendo omissão configurada quando há manutenção deficiente e ausência de sinalização em locais que apresentam risco aos transeuntes.

O nexo causal está evidenciado entre o dano físico sofrido pela autora e a omissão municipal, demonstrada por registros médicos e fotografias do local e do ferimento.

A eventual imprudência da vítima não rompe o nexo causal, pois o dano decorreu da falha primária do serviço público; a culpa concorrente já foi considerada na fixação do valor indenizatório.

A quantia de R$ 3.000,00 a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar alinhada a precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Município por omissão específica na conservação de via pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

A imprudência da vítima, quando concorrente e não exclusiva, não afasta o dever de indenizar, apenas influencia na quantificação do dano.

O valor do dano moral deve observar proporcionalidade, razoabilidade e precedentes jurisprudenciais, considerando a extensão da lesão e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 956285 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 09.08.2016; STF, RE 136861 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.03.2020; STF, RE 677283 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17.04.2012; TJES, Apelação 6130045062, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.08.2015; TJES, Apelação 0031788-98.2014.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.08.2019; TJES, Apelação 0030331-02.2012.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais” ajuizada por
ELIZABETH LUIZ DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o ente público requerido ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Aduz a Autora, em sua petição inicial (fls. 02/07), que em 26 de março de 2013, ao transitar pela Rua Padre Antônio, no Bairro Santa Fé, Cariacica-ES, sofreu uma queda em um bueiro que se encontrava danificado. Afirmou que, em decorrência do acidente, padeceu de escoriações em sua perna esquerda, além de ter desenvolvido homeossacralgia crônica e osteoartrose sacroilíacas e coxofemorais, o que, segundo laudo médico que anexa, a teria tornado permanentemente incapaz para o trabalho.

Com base em tais alegações, pleiteou a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais e de uma pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo.

Citado, o Município de Cariacica apresentou contestação (fls. 48/56), na qual sustentou, em síntese, a improcedência dos pedidos. Argumentou a ausência de prova do fato constitutivo do direito da Autora, bem como a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria transitado de forma imprudente e em local inadequado para pedestres. Alternativamente, defendeu a existência de culpa concorrente e impugnou a extensão dos danos alegados, em especial a alegada incapacidade permanente e o nexo causal com as patologias descritas.

Decorrida a tramitação processual, sobreveio a r. sentença (Id. 12132796), na qual o douto magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais. Entendeu o julgador pela configuração da responsabilidade civil do Município, em razão de sua omissão no dever de conservação da via pública. Contudo, reconheceu a existência de culpa concorrente da vítima, que teria agido de forma imprudente ao transitar pelo meio de um cruzamento. Rejeitou o pedido de pensionamento vitalício, por entender que as patologias de natureza degenerativa não guardavam relação direta com a queda, e condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID 12132798) o Município sustenta, em síntese, que:
(I)
a responsabilidade do ente estatal por atos omissivos é subjetiva;
(II)
há culpa exclusiva da vítima, que teria caminhado em local impróprio e de forma desatenta.

Esclarecidos os contornos da controvérsia recursal, destaca-se que, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Apesar das alegações do Município de que seria o caso de aplicação da responsabilidade civil subjetiva, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional” (ARE 956285 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09-08-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

No mesmo sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO.
ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR.
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo
. Precedentes da CORTE. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa;
c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa
; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício. 4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular”. 5. Recurso extraordinário desprovido. (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021)

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal abrange também os atos omissivos do Poder Público. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 677283 AgR, Relator (a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-04-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 07-05-2012 PUBLIC 08-05-2012)

Aplicando tais premissas ao caso em apreço, evidencia-se que a situação fática se amolda à hipótese de omissão específica do Poder Público. Na espécie, a conservação da malha viária municipal constitui dever específico da Administração do Município, à guisa que, a ausência de manutenção das áreas públicas leva à inevitável conclusão de descumprimento de um dever legal de agir.

Nesse sentido, leciona Yussef Said Cahali
1
:

“A conservação e fiscalização das ruas, estradas, rodovias e logradouros públicos inserem-se no âmbito dos deveres jurídicos da Administração razoavelmente exigíveis, cumprindo-lhe proporcionar as necessárias condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos veículos que transitam pelas mesmas; a omissão no cumprimento desse dever jurídico, quando razoavelmente exigível, e identificada como causa do evento danoso sofrido pelo particular, induz, em princípio, a responsabilidade indenizatória do Estado”.

Nesse diapasão, as fotografias do local do acidente demonstram claramente que o acidente sofrido pela apelada fora provocado pela má conservação da via pública, mostrando-se omisso o Município Apelante ao permitir, sem qualquer sinalização, a presença de um bueiro danificado que poderia causar danos para as pessoas que por lá transitavam, como de fato ocorreu na hipótese vertente.

Ademais, restam comprovadas as lesões e a extensão do dano físico pela Apelada através dos registros médicos e fotográfico da lesão, em decorrência do acidente retratado na inicial.

A tese do Apelante, de que a culpa seria exclusiva da vítima, não se sustenta. Embora o juízo
a quo
tenha reconhecido a culpa concorrente da Apelada, tal circunstância, que influenciou na quantificação do dano e não é objeto de recurso pela parte autora, não tem o condão de romper o nexo de causalidade nem de eximir o Município de sua responsabilidade primária. A causa adequada e eficiente para o dano foi a falha do serviço público, materializada na existência de um obstáculo perigoso e não sinalizado na via. A conduta da vítima, ainda que considerada imprudente, não teria resultado em dano se o dever de conservação e segurança da via tivesse sido devidamente cumprido pelo ente municipal.

Este Tribunal, inclusive por este órgão fracionário, já se manifestou sobre a matéria em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
OMISSÃO – BUEIRO QUEBRADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E DANO MORAL
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO RAZOÁVEL. 1. -
Não distinguindo a Constituição Federal a responsabilidade civil da Administração nos casos de ação ou omissão, não cabe ao intérprete fazê-lo, devendo em ambas as situações ser aplicada a responsabilidade objetiva. Assim, deve o município reparar os danos sofridos por munícipe (no caso uma criança então com oito anos de idade) em razão de queda em bueiro de galeria pluvial que se encontrava em mal estado de conservação.
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 6130045062, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 04/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BUEIRO DANIFICADO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO APELANTE. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO COM MODERAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A conservação da malha viária municipal constitui dever específico da Administração do Município, à guisa que, a ausência de manutenção das áreas públicas leva à inevitável conclusão de descumprimento de um dever legal de agir
. Por óbvio, se da inobservância desse dever elementar do Poder Público resultam acidentes pessoais, evidente que configurada causa eficiente para a ocorrência do evento danoso, dai resultando a responsabilidade civil estatal pela respectiva indenização.
2. Permitindo o Município que um bueiro localizado em via pública permaneça com tampa danificada sem a devida sinalização, revela-se patente a omissão do ente público
. 3. As lesões sofridas em razão da queda no bueiro são suficientes para presumir o dano moral suportado pela parte autora, sendo, portanto, desnecessário qualquer prova nesse sentido, pois as próprias regras ordinárias de experiências permitem concluir que a parte viveu situações de constrangimento, dor, preocupação e privação de atividades cotidianas em virtude da lesão em seu membro inferior provocada pela omissão da municipalidade . 4. O quantum da indenização por dano moral deve estar adstrito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar a lesão sofrida pelo ofendido, bem como a servir de medida pedagógica ao ofensor. A fixação no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) harmoniza-se com os objetivos do instituto, ante as peculiaridades do caso, bem como está consentâneo com aqueles fixados por este Tribunal em casos análogos . 5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso , nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - APL: 00317889820148080048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. QUEDA EM BUEIRO COM TAMPA INADEQUADA . OMISSÃO DO PODER CONCEDENTE NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. EVIDENCIADA A NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO. ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL POR VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA VIA PÚBLICA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM MONTANTE ADEQUADO E CONDIZENTE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA . APLICAÇÃO DO CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) É cediço que, via de regra, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública é objetiva, com fulcro no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que o disposto no mencionado dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de omissão do Estado, a responsabilidade civil deste passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa. 2) No que diz respeito especificamente aos danos causados pelas concessionárias de serviços públicos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em regra, a responsabilidade civil do poder concedente é subsidiária, somente se configurando quando comprovado que a concessionária não tem condições de arcar com a reparação devida. Todavia, é possível que as peculiaridades do caso concreto impliquem o dever solidário do ente federado, desde que suficientemente comprovado que tenha concorrido com o dano, a justificar a incidência da norma ínsita no parágrafo único do art. 942 do Código Civil.
3) Na hipótese em apreço, o fato de o bueiro ter sido vedado com tampa que não corresponde ao seu tamanho ideal revela a péssima prestação de serviço, evidenciando, por conseguinte, a falha no dever fiscalizatório do Município. Não fosse o bastante, também falhou a Municipalidade no exercício da competência de verificar as condições de trafegabilidade das rodovias e calçadas de sua responsabilidade, alertando sobre os riscos evidenciados em seu percurso
. Ou seja, houve violação tanto do dever fiscalizatório, na condição de poder concedente, quanto do dever de conservação das vias públicas. 4) Ao contrário do alegado pelo ente público em seu apelo, o dano moral é evidente, intrínseco ao abalo sofrido pela demandante decorrente do ato omissivo estatal, que ocasionou-lhe sérios ferimentos . Com efeito, a manifesta violação aos direitos da personalidade da autora obsta qualquer argumentação no sentido de não ter havido dano extrapatrimonial. 5) Com suporte no critério bifásico, levando em consideração as peculiaridades do caso – máxime a ausência de sequelas do acidente, conforme consta no laudo técnico pericial –, bem como os precedentes da jurisprudência pátria, esta c. Câmara Cível conclui que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra adequado à proporção do dano sofrido e suficiente para o efeito pedagógico pretendido, sem caracterizar enriquecimento sem causa da parte beneficiada . 6) Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0030331-02.2012.8 .08.0048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, caracterizado o nexo causal entre o ato lesivo (omissão na manutenção do bueiro na rede pluvial) e o dano (ferimento sofrido pela autora), resta, pois, configurada a responsabilidade do réu, notadamente em razão de que o Apelante não trouxe nenhum elemento ao menos indiciário de culpa exclusiva ou concorrente da vítima com aptidão de elidir o nexo de causalidade.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença em desfavor do Apelante.

É como voto.

__________________

1
CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 1996, p. 300.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença em desfavor do Apelante.

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.